Tribunal: TJES
Processo: 5007733-37.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007733-37.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
RECORRIDO: VALDETE MIGUEL RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE DEMANDANTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007733-37.2023.8.08.0030

Recorrente/Recorrido: CREFISA SA, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Recorrido/Recorrente: VALDETE MIGUEL RIBEIRO
Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE DEMANDANTE.
(1). DA LIDE
. A AUTORA OBJETIVA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA, SUBSTITUINDO-A PELA MÉDIA DE MERCADO, BEM COMO O AFASTAMENTO DA MORA, A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NO EXÓRDIO ALEGA A PARTE AUTORA QUE DEMANDOU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ADUZ QUE FICOU PERPLEXO AO CONSTATAR O CARÁTER EXTORSIVO DO VALORES PAGOS NO CONTRATO, COM TAXAS DE JUROS EXTREMAMENTE ELEVADAS E EM COMPLETA DESPROPORCIONALIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ AFIRMA QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUROS MENSAIS E O VALOR DAS PRESTAÇÕES. PARA ALÉM DISSO, INEXISTE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE QUANTO ÀS CLÁUSULAS E JUROS REMUNERATÓRIOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com espeque no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (6,77% a.m. e 161,441% a.a.); DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”.
(4). RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO (PROCEDIMENTO) DO JUIZADO ESPECIAL;
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO PELAS PARTES. LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS JUROS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO CONTRATO CELEBRADO LIVREMENTE PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE MODO A APARELHAR A REVISÃO CONTRATUAL E A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ASPECTO ECONÔMICO E CONSEQUENCIALISTA. AUMENTO DA TAXA MÉDIA E REDUÇÃO DA OFERTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5) RECURSO DA PARTE AUTORA.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MORAIS. PEDIDO DE REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL, NESTES TERMOS.
(6). CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(7) DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, ANTE A POSSIBILIDADE DE SE APURAR A SUPOSTA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS SUPRACITADOS.
PRELIMINAR REJEITADA.

(8). MÉRITO RECURSAL.
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO
BACEN
AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 100% (CEM POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO
BACEN
.

ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.
QUANTO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, A COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO TÃO SOMENTE FIRMADO SOBRE ELEVADA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A INDENIZAÇÃO MATERIAL EM DOBRO
, TENDO EM VISTA AINDA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. DE IGUAL MODO, QUANTO AOS
DANOS MORAIS
, ESTA COLENDA TURMA PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO FORNECEDOR TAMBÉM NÃO COMPROVA O FERIMENTO À ORDEM MORAL DO CONSUMIDOR,
POR SI SÓ.
PARA O ENSEJO DE CONDENAÇÃO
IMATERIAL,
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À HONRA, O QUE NÃO VISLUMBRO NO CASO EM APREÇO. NESTES TERMOS, ENTENDO QUE ACERTADA É A CONCLUSÃO DO COLEGA DE PISO, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
INALTERADA.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO.
(10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, O QUE FAÇO NA FORMA DO ART. 85, §2°, DO CPC.
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL ARBITRADA EM FACE DA PARTE
VALDETE MIGUEL RIBEIRO
ANTE A CONCESSÃO DA
AJG
A SEU FAVOR.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)